Tribunal: TCU
Processo: 021.961/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Administração em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de Contas Especial com vistas ao ressarcimento pelos responsáveis, dos danos causados ao erário do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, no período de 16 de junho de 2016 a 31 de dezembro de 2020, em função de pagamentos indevidos, a título de reembolso de deslocamento e alimentação, de forma habitual, tanto para Conselheiros Regionais Titulares, quanto para Conselheiros Regionais Suplentes, por participação em uma mesma Reunião Plenária, sem que os Suplentes estivessem na condição de substituto, contrariando, assim, o previsto no art. 24 do Regimento Interno do CRA-SP. (no da TCE no sistema: 861/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2195/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992, combinado com os arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos básico de constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 153-156), sem prejuízo de comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao Conselho Regional de Administração de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 021.961/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mauro José Aita (XXX.489.508-XX); Roberto Carvalho Cardoso (XXX.853.558-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Administração de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.